Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712947-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GISELE NEVES DOS SANTOS BICALHO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEDESTMIDH, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Registro ciência do documento acostado pela impetrante no ID 18472186. Nada a prover em relação à petição de ID 18472184. Intime-se. Considerando que o processo se encontra maduro para julgamento, voltem-me conclusos para inclusão em pauta. Brasília, 20 de agosto de 2020 14:54:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator